Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-36.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-36.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANILO BORGES COELHO - CPF: 008.268.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA/ANALFABETA– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – COMPROVAÇÃO DO SAQUE – DESCONTOS ESCORREITOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2.
As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 4.
Se não há alteração da
verdade
dos
fatos
, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000890-36.2019.8.11.0013 – Classe 198 – CNJ – PONTES E LACERDA/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LOPES RAMOS, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1000890-36.2019.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A, julgou o pedido improcedente,

porque, na visão do magistrado
,
restou comprovada a contratação do empréstimo e o saque do valor por parte da autora
.
A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.429,61, e custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00. Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram concedidos à autora (cf. ID. 46487746).

A apelante alega que a multa deve ser afastada porque não houve alteração de fatos na intenção de prejudicar a parte adversa, mas simples discussão de matéria de direito.

No mérito, diz que o contrato é nulo porque, tratando-se de pessoa analfabeta, a celebração do contrato só poderia ser confeccionada por procuração pública, o que não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a multa afastada, e o pedido julgado procedente para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados (cf. ID. Num. 46487748 - Pág. 9).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as teses recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 46487752).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, a autora não nega a contratação do empréstimo, mas diz que, por ser idosa e analfabeta, o contrato é nulo.

Porém, não assista razão à apelante, já que as circunstancias exclusivas da pessoa natural ser

analfabeta e/ou idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

Sobre a celebração do negócio jurídico, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

"A manifestação da vontade é o primeiro e mais importante requisito de existência do negócio jurídico. A vontade humana se processa inicialmente na mente das pessoas. É o momento subjetivo, psicológico, representado pela própria formação do querer. O momento objetivo é aquele em que a vontade se revela por meio da declaração. Somente nesta fase ela se torna conhecida e apta a produzir efeitos nas relações jurídicas. Por isso se diz que, em rigor, é a declaração de vontade, e não ela própria, que constitui requisito de existência dos negócios jurídicos e, conseguintemente, dos contratos.

O contrato é um acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Constitui o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral." (Direito Civil Brasileiro. Contratos e Atos Unilaterais. V. 3. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 72)

No caso, o Banco instruiu os autos com provas cabais da transação, incluindo a fotocópia dos documentos pessoais da autora/apelante e de sua filha, que testemunhou a celebração do negócio, além do contrato bancário no qual consta a assinatura da autora/apelante e de duas testemunhas

(cf. ID 46487708 e seguintes).

Sendo assim, o Banco apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em nulidade do contrato, repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1001563-73.2017.8.11.0021 - Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 06/02/2019 - DJE 07/02/2019)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. – (...)
. - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes, em especial a inversão do ônus da prova nos moldes de seu art. 6º, VIII, não implica a desnecessidade de demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora. - As circunstâncias do caso concreto afastam a verossimilhança das alegações da demandante, no sentido de que o fato de ser idosa e analfabeta a impossibilitaram de conhecer e avaliar os negócios firmados com o banco o réu. A condição de analfabeta não possui o condão de gerar presunção de incapacidade da pessoa, ou de invalidade dos contratos firmados. Não demonstrado vício de consentimento, no caso em concreto, não há falar em nulidade dos contratos celebrados. Apelo desprovido. Unânime. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível nº 70082191529 – Rel. Des. GELSON ROLIM STOCKER - Julgado em 22/11/2019)

Por fim, a autora pede o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada na sentença em razão da comprovação, por parte do Banco, de que a autora compareceu na agência para sacar os valores disponibilizados.

No caso, embora o Banco tenha demonstrado que houve, de fato, a contratação, a autora afirma na inicial que
“não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela”
–
cf. Num. 46487688 - Pág. 2,

o que não pode ser considerado como alteração da verdade dos fatos, até porque a autora não nega que realizou alguns empréstimos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Custas pela
“pro rata”,

sem prejuízo ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo magistrado de piso em favor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020